Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. COMETIMENTO DE CRIME NA PRESENÇA DE MENOR. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO DE, AO MENOS, DOIS DELITOS. ALTERAÇÃO. DÚVIDA INTERPRETADA EM FAVOR DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o depoimento da vítima, tanto na delegacia quanto em Juízo, se mostrou seguro e harmônico, sendo corroborado pelo depoimento do seu filho, o qual presenciou algumas subtrações efetuadas pelo réu.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o crime foi cometido na presença de menor, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. O aumento da pena na segunda fase, em razão das agravantes, deve seguir o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto), caso não haja fundamentação idônea para aplicar fração mais gravosa.
4. Impõe-se a readequação da fração de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva se não restou devidamente comprovado que o réu cometeu o crime por seis vezes.
5. Embora o contexto indique que as subtrações provavelmente ocorreram de forma fracionada, bem além de duas vezes, não é possível a presunção em desfavor do réu se a prova não foi capaz de comprovar, de forma segura, a ocorrência de seis subtrações.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.